Tribunal: STJ
Processo: 5000414-10.2015.8.21.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050190 - RS (2025
/0358131-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: M A S
ADVOGADO
: SANDRO GUARAGNI - RS078594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas específicas
de não conhecimento do seu recurso especial – incidência da Súmula n.
182 do STJ –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode
ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão agravada – proferida pela Presidência do STJ –
assinalou que nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado as questões relativas ao óbice da Súmula n. 83 do STJ
(palavra da vítima) e à ausência de interesse recursal, no tocante à
continuidade delitiva.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado todos os fundamentos
empregados na decisão monocrática. Todavia, a parte optou por reiterar os
argumentos expostos no agravo em recurso especial, sem contrapor a
matéria concernente à ausência de interesse recursal. Ao proceder dessa
forma, é inegável que a parte não se desincumbiu do ônus de expor,
integral e especificamente, as razões de fato e de direito por que entendeu
Documento eletrônico VDA53858779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f30307d2-45d0-44b1-a422-8f51846c819b

incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o verbete sumular
n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f30307d2-45d0-44b1-a422-8f51846c819b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050190 - RS (2025
/0358131-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: M A S
ADVOGADO
: SANDRO GUARAGNI - RS078594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas específicas
de não conhecimento do seu recurso especial – incidência da Súmula n.
182 do STJ –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode
ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão agravada – proferida pela Presidência do STJ –
assinalou que nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado as questões relativas ao óbice da Súmula n. 83 do STJ
(palavra da vítima) e à ausência de interesse recursal, no tocante à
continuidade delitiva.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado todos os fundamentos
empregados na decisão monocrática. Todavia, a parte optou por reiterar os
argumentos expostos no agravo em recurso especial, sem contrapor a
matéria concernente à ausência de interesse recursal. Ao proceder dessa
forma, é inegável que a parte não se desincumbiu do ônus de expor,
integral e especificamente, as razões de fato e de direito por que entendeu
Documento eletrônico VDA53858913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:13
Código de Controle do Documento: 56c6e952-ab50-4e70-9501-8ff57f8dc2a4

incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o verbete sumular
n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão da Presidência desta
M. A. S.
Corte Superior que não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 23 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A,
, do CP, por várias vezes, em continuidade delitiva.
art. 217
caput
A defesa alega, em síntese, que a decisão monocrática atacada deve ser
revista, porquanto as razões expostas no agravo em recurso especial haveriam
impugnado todos os fundamentos do juízo de prelibação realizado na origem
Requer, assim, o provimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 879-881).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos do agravante, o regimental não comporta
conhecimento.
Na espécie, a decisão monocrática agravada assinalou que nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa não haveria impugnado as questões relativas ao
óbice da Súmula n. 83 do STJ (palavra da vítima) e à ausência de interesse recursal,
no tocante à continuidade delitiva. Confira-se (fl. 842, grifei):
Documento eletrônico VDA53858913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:13
Código de Controle do Documento: 56c6e952-ab50-4e70-9501-8ff57f8dc2a4

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ,
(palavra da vítima),
Súmula 83/STJ
/STJ (palavra da vítima) e
ausência de interesse recursal.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Neste regimental, a defesa deveria haver refutado todos os fundamentos
empregados na decisão monocrática. Todavia, a parte optou por
os
reiterar
argumentos expostos no agravo em recurso especial, sem contrapor a matéria
concernente à ausência de interesse recursal.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a parte não se desincumbiu do
ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de direito por que
entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o verbete sumular n.
182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC
art. 1.021,
que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:13
Código de Controle do Documento: 56c6e952-ab50-4e70-9501-8ff57f8dc2a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358131-5
AREsp 3.050.190 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202503581315 50004141020158210071 500041410201582100712025091712
5000414102015821007120250917123151
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A S
ADVOGADO
: SANDRO GUARAGNI - RS078594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M A S
ADVOGADO
: SANDRO GUARAGNI - RS078594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449290416065:01@
2025/0358131-5 - AREsp 3050190 Petição : 2025/0097627-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:11
Código de Controle do Documento: 02F05CD1-8851-468C-83C8-58D19900D3C6